Tribunal: CARF
Processo: 10380.722681/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722681/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.588 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ROGERIO TAVARES FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722681/2010-77
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.588 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722681/2010-77

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 04/07, relativo ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 22.650,72, incluindo multa de ofício, multa de mora e
juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 05, foi Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de
Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi no valor de R$ 92.568,76.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 05/07.
Dessa alteração restou modificado o imposto a restituir declarado no valor de R$ 89,59
para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 11.481,51.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 15/07/2010, fl. 14, o
contribuinte apresentou impugnação em 19/07/2010, fl. 02, com as alegações a seguir
parcialmente transcritas:
“(...)
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e FAPI / CNPJ: 30.487.912/0001-09 Valor da Infração:
R$ 92.568,76. Estou questionando o valor de R$ 8.611,13 - Solicito a analise da multa
no valor de 8.611,13, pois em momento nenhum houve de minha parte a intenção de
omitir quaisquer rendimentos, fato esse esclarecido na primeira visita a Receita
Federal em 17 de maio de 2010 no DRF Fortaleza, situado na R Barão de Aracati, 909
(Em Anexo). Na visita foi mostrado que o valor havia sido lançado no valor de
92.827,43 no campo Demais Rendimentos, item 3. Rendimentos Sujeitos a tributação
exclusiva, por se tratar de um valor resgatado no momento de minha recissão com a
AmBev (Em Anexo). Não houve orientação alguma para correção de tal lançamento.
Em Relação ao juros e ao valor devido do imposto dado que o mesmo deveria ser
lançado junto aos rendimentos normais, concordo e solicito o parcelamento do mesmo.
limo Sr(a) Delegado da Receita Federal solicito a análise dos fatos retirando a
aplicação da multa e reconheço meu erro no lançamento.”
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Multa de ofício.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%,
por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e somente por
disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia deixar de aplicá-la.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.588 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722681/2010-77

Ano-calendário: 2007
Responsabilidade tributária. Irrelevância da intenção.
A responsabilidade tributária independe da intenção do agente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o dolo
b) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração, sendo improcedente a exigência
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
...
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.588 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722681/2010-77

Do mérito
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, relativo à infração
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
previdência Privada, PGBL e Fapi no valor de R$ 92.568,76.
Em sua impugnação, o contribuinte concorda com o juros e o valor do imposto
devido, contudo solicita a análise da multa no valor de R$ 8.611,13 considerando que
de sua parte não houve intenção de omitir rendimentos. Solícita, ainda, o parcelamento
do débito.
Da multa de ofício
Cumpre esclarecer que a multa de ofício de 75% foi aplicada no presente caso
com base no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que a
seguir se transcreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
A Fiscalização verificou que o contribuinte efetuou uma redução indevida da
base de cálculo do IRPF, deixando, consequentemente, de recolher o imposto de renda
correspondente, sujeitando-se, portanto, à imposição da multa de 75%.
Por outro lado, insta frisar que a autoridade fiscal não se pode furtar ao
cumprimento dos mandamentos da legislação tributária, sob pena de responsabilidade
funcional, pois sua atividade é plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do art.
142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN).
Ademais, de acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN, somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou
de dispensa ou redução de penalidades.
Assim, estando devidamente fundamentada a Notificação de Lançamento, a
infração cometida, e tendo sido aplicada a penalidade prevista na legislação tributária,
não há como prosperar a solicitação da redução da multa.
Da intenção do contribuinte
Com relação à alegação da defesa de que não teve a intenção de sonegar,
cumpre esclarecer ao interessado que a responsabilidade por infrações tributárias
independe da intenção do agente, conforme disposto no art. 136 do Código Tributário
Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Vinculação da atividade fiscal
Frise-se que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do
parágrafo único, do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 142.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.588 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722681/2010-77

Dessa forma, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos
limites de seu conteúdo, pois o poder da autoridade administrativa é vinculado, sob
pena de responsabilidade funcional.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 36
DF CARF MF
Original